Tribunal: TCU
Processo: 014.023/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada devido à inexecução parcial das obras e à ausência de funcionalidade do objeto de termo de compromisso firmado com o objetivo de implantar sistema de esgotamento sanitário. Análise de alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Goiás em virtude da inexecução parcial e da ausência de funcionalidade do objeto do Termo de Compromisso TC/PAC 75/10 (Siafi 666505), firmado com o município de Amorinópolis/GO para implantar sistema de esgotamento sanitário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, 215 a 219 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar João Martins Ferreira revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de João Martins Ferreira e de Sílvio Isac de Souza e condená-los ao recolhimento aos cofres da Fundação Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas indicadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/12/2011 598.965,90 29/11/2012 449.224,42 9.3. aplicar aos responsáveis as seguintes multas, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado: Responsável Valor da multa (R$) João Martins Ferreira 170.000,00 Sílvio Isac de Souza 136.000,00 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. comunicar o teor deste acórdão: 9.9.1. ao procurador-chefe da Procuradoria da República em Goiás, para as providências cabíveis; e 9.9.2. aos responsáveis e à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Goiás, para ciência.